Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA MÉDICA. DOR SEVERA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Houve demora de atendimento para cirurgia, desde a consulta médica, de mais de 240 dias. Há a necessidade de delimitação temporal do período de espera submetido ao paciente, devendo ser considerado a partir da necessidade constatada pelo pedido médico. O laudo médico de 03/07/2023 (ID 56461459 – Págs. 30 e 31) traz o grau severo de dor e de dificuldade de mobilidade, com urgência para realização da cirurgia em razão da dor. Até hoje, não há comprovação da inserção da Autora em fila de espera. Não há documento acerca da fila de espera e seu andamento. Passado o prazo fixado pelo CNJ, resta demonstrada a excessiva espera pelo paciente e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize a consulta médica da Recorrente.
2. Não é razoável o prazo fixado na sentença de 180 dias a contar do trânsito em julgado, especialmente considerando que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático no juizado especial. O prazo de 180 dias já havia sido superado, quando contado desde a consulta médica de 03/07/2023.
3. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa reduzir a chance de recuperação do Recorrente. Portanto, tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde.
5. Conforme o teor do Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
6. Resta demonstrada a excessiva espera pelo paciente e, sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize o procedimento médico requerido em prazo adequado. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada concedida e determinar que o Distrito Federal forneça PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA COLUNA, no prazo de 20 (vinte) dias contado da decisão que deferiu a tutela recursal, na rede pública ou privada às expensas do erário. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.